Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705002-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ISMAR BARRETO DESPACHO O presente agravo de instrumento versa sobre pedido de penhora da restituição do imposto de renda do agravado-devedor. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e o agravado-devedor, intimado, não ofereceu resposta (id. 34023787). Da análise dos documentos que instruem o recurso, não há documentação comprobatória da declaração de imposto de renda cuja restituição pretende ver penhorada. A agravante-credora informa em suas razões recursais que “conforme pesquisa realizada (ID 104675720), o AGRAVADO possuía saldo a ser restituído no importe de R$ 2.692,28 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos)” (id. 32814325, pág. 11), no entanto, a referida consulta está sob sigilo (id. 104675719, autos originários), portanto, não é possível saber o seu conteúdo. Isso posto, à agravante-exequente para, em cinco dias, instruir o presente recurso com cópia do documento de id. 104675720, dos autos originários, o qual é indispensável ao exame da controvérsia recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora